Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

DIREITO BANCÁRIO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
LEI 14.181/2021
-
TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
–

INDEFERIMENTO
-

DESBLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
-
SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE
-
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA
-

INAPLICABILIDADE DA
IMPENHORABILIDADE
-
ART. 833, IV, DO CPC
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido incidental de tutela de urgência para desbloqueio de valores de proventos de aposentadoria
em ação de repactuação de dívidas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se houve retenção indevida de proventos
e sua impenhorabilidade
(
art. 833, IV, do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
No caso, n
ão
restou comprovada a
retenção indevida
de valores
, pois n
ão se aplica à compensação de débitos em conta corrente, a
impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

N
ão configura retenção indevida de proventos de aposentadoria
a compensação automática de valores creditados em conta corrente com saldo devedor preexistente
,
pois decorrente de
relação contratual
de abertura de conta corrente
.

2.
A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica à compensação débitos
, decorrente de contrato de abertura de
conta corrente, tratando-se de institutos jurídicos distintos.

3.
No
procedimento especial de repactuação de dívidas da Lei 14.181/2021 não
há espaço para
discussão incidental sobre validade de cláusulas contratuais ou legalidade de débitos específicos
em conta corrente
, sob pena de desvirtuamento do
rito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS
contra decisão proferida na
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1044441-89.2025.8.11.0002,
em
trâmite
n
a
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/M
T,
que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência para desbloqueio de valores de proventos de aposentadoria (R$18.564,85) supostamente retidos pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar o pedido urgente de desbloqueio de seus proventos de aposentadoria, limitando-se a questões procedimentais sem enfrentar a matéria de fundo.

Alega que o BANCO DO BRASIL S.A. reteve integralmente seus proventos de R$ 18.564,85 creditados em 27/02/2026, deixando-o sem recursos para subsistência, pagamento de pensão alimentícia e despesas médicas decorrentes de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Argumenta que a retenção configura prática abusiva e ilegal, violando o art. 833, IV, do CPC/15, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, bem como os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

Sustenta que o pedido incidental de tutela de urgência possui relação direta com a Ação de Repactuação de Dívidas em curso, pois a retenção integral dos valores agrava sua situação de superendividamento e frustra a finalidade da Lei 14.181/2021.

Afirma que a orientação para ajuizamento de ação autônoma mostra-se incompatível com a urgência da situação, considerando que necessita dos recursos imediatamente para adquirir medicamentos, alimentar-se e cumprir obrigação alimentar judicial em favor de seus filhos.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar ao BANCO DO BRASIL S.A. a suspensão
imediata da retenção dos valores salariais e a disponibilização de R$ 18.564,85 em sua conta corrente, sob pena de grave lesão à sua dignidade e subsistência. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência incidental, reconhecendo a ilegalidade da apropriação unilateral dos proventos de aposentadoria pelo banco agravado durante o trâmite do procedimento especial de repactuação de dívidas.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 351119350).

Agravo Interno apresentado no Id. 351733398.

Contrarrazões no Id.

356616884

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos na origem que

CESAR RIBEIRO DE ASSIS
ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas n. 1044441-89.2025.8.11.0002
em face d
o

BANCO DO BRASIL S.A.

e
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
objetivando a concessão de tutela de urgência
incidental
para cessação de descontos/retenções integrais em conta corrente, sob o fundamento

de arbitrariedade por parte da instituição financeira.

Alegou
que após a propositura da ação e designação para audiência de conciliação, o Banco do Brasil reteve todo valor do seu salário de aposentadoria (R$ 18.564,85),
que
foi creditado pelo Governo do Estado de Mato Grosso

na conta corrente
.

Em seguida, o
magistrado singular,
Dr.
Angelo

Judai
Junior
, indeferiu
o pedido (Id.
225154088
).

Inconformado, recorre o autor, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da retenção integral de proventos de aposentadoria pelo Banco do Brasil S.A. e à adequação do pedido incidental de tutela de urgência no âmbito de
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas regida pela Lei 14.181/2021.

Com efeito, o
procedimento de repactuação de dívidas, instituído pela Lei 14.181/2021 e disciplinado nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC, possui rito especial e objetivo específico: a elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor superendividado, mediante conciliação global com todos os credores.

No caso, o extrato bancário juntado pelo próprio agravante (Id. 224782212) aponta que, em 27/02/2026, houve o crédito de R$ 18.564,85 referente aos proventos de aposentadoria pagos pelo Estado de Mato Grosso (Tenente Coronel da Reserva Remunerada da Policial Militar)
.
No
entanto
,
verifica-se
que o saldo devedor da conta corrente alcançava (-) R$ 24.116,11 negativos
antes do recebimento dos proventos
, resultando ainda, em saldo devedor de (-) R$ 5.551,26.

Certo que
a existência de saldo devedor em conta corrente e utilização de limite de cheque especial não configura, por si só, retenção indevida de proventos de aposentadoria, mas sim compensação de valores decorrente de
outa
relação contratual preexistente entre o agravante e a instituição financeira.

Extrai-se dos autos que o
agravante fundamenta sua pretensão na impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC. Contudo, confunde institutos jurídicos distintos: retenção indevida e débito contratual autorizado
quando da abertura da conta corrente.

Há
rigorosa distinção entre retenção indevida de valores e compensação automática decorrente de saldo negativo em conta corrente.

No primeiro caso, há constrição ilegítima de verba alimentar, o que enseja pronta intervenção judicial. No segundo, todavia, cuida-se de dinâmica inerente ao próprio contrato bancário
de utilização da conta
,
possivelmente em razão da utilização prévia de limite de crédito (cheque especial ou operações correlatas)
.

Assim, a
pretensão do agravante de obter, incidentalmente, o desbloqueio de valores supostamente retidos pelo banco extrapola o objeto do procedimento especial, que não se destina à discussão pormenorizada sobre a validade de cláusulas contratuais ou a legalidade de
outros
débitos específicos
em conta corrente
. Tal análise demanda cognição exauriente, incompatível com o rito célere e conciliatório da ação de superendividamento.

Embora o perigo de dano seja presumível em hipóteses que envolvem verba de natureza alimentar ou a própria subsistência da parte,
não se dissocia da necessária plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, sob pena de esvaziamento dos requisitos legais da tutela de urgência.

No contexto apresentado, n
ão há prova robusta de bloqueio ou retenção autônoma de valores
, de modo que
a narrativa desacompanhada de elementos probatórios inequívocos, revela-se insuficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026